Tribunal: TJES
Processo: 0001170-32.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Furto
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001170-32.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: FABIO JUNIOR DE SOUZA RIBEIRO e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0001170-32.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FABIO JUNIOR DE SOUZA RIBEIRO, QUITERIA PINHEIRO DA SILVA

ACÓRDÃO

E
MENTA
: PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REJEIÇÃO. DECOTE DA QUALIFICADORA DE PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA. ABSOLVIÇÃO DA CORRÉ MANDANTE. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO DO CRIME CONEXO DE FURTO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AD QUEM. REJEIÇÃO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUGA PROLONGADA. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto em face de Decisão de Pronúncia que submeteu o recorrente ao Tribunal do Júri como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, inciso I (homicídio qualificado por paga ou promessa de recompensa) c/c artigo 155, caput (furto simples), ambos do Código Penal. A exordial acusatória narra que o réu, supostamente contratado por corré, teria desferido golpes de faca contra a vítima, causando-lhe a morte, e, na sequência, subtraído quantia em dinheiro do veículo. A Defesa pleiteou a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria, subsidiariamente, o decote da qualificadora, a absolvição do crime conexo de furto e a revogação da custódia cautelar. O recurso foi desprovido, mantendo-se a Decisão de Pronúncia em sua integralidade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2.
(I) Definir se os indícios de autoria e materialidade são insuficientes para a pronúncia do recorrente pelo crime de homicídio qualificado.

(II) Estabelecer se a absolvição de corré, suposta mandante, vincula o julgamento e impõe o decote da qualificadora de paga ou promessa de recompensa em relação ao executor.

(III) Verificar se é cabível a absolvição, em sede de Recurso em Sentido Estrito, do crime conexo de furto.

(IV) Analisar se o longo período de fuga do recorrente é fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
A Decisão de Pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas a prova da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal. A materialidade do delito doloso contra a vida encontra-se comprovada, e os indícios de autoria não se baseiam em meros boatos, mas em elementos judiciais, como o relato de uma confissão extrajudicial dirigida à testemunha, ratificada em juízo, e depoimentos convergentes que apontam o recorrente como o provável autor, sendo suficiente para submissão ao Tribunal do Júri.

4.
As qualificadoras somente podem ser afastadas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes e desprovidas de qualquer amparo probatório, o que não ocorre na hipótese, haja vista a existência de indícios que sustentam a paga ou promessa de recompensa. A absolvição de corré, em processo desmembrado, não vincula automaticamente o julgamento do recorrente ou afasta a qualificadora, dada a soberania dos veredictos e a possibilidade de o executor ter agido imbuído pela promessa de recompensa, matéria que deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

5.
A competência para o julgamento dos crimes conexos aos dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri. Existindo indícios de que o recorrente subtraiu quantia em dinheiro do veículo da vítima após o homicídio, a controvérsia probatória sobre o crime de furto (conexão probatória) deve ser resolvida pelo juiz natural da causa, conforme disposto no artigo 78, I, do Código de Processo Penal.

6.
A custódia cautelar está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a aplicação da lei penal. O fato de o recorrente ter permanecido foragido por cerca de dez anos, sendo capturado em outro Estado da Federação, é um dado concreto e objetivo que demonstra a intenção de se furtar à aplicação da lei penal, justificando a manutenção da medida extrema para assegurar o julgamento em plenário e a eventual execução da pena.

7.
Recurso em Sentido Estrito conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal (CP), Art. 121, §2º, I; Art. 155, caput. Código de Processo Penal (CPP), Art. 78, I; Art. 312; Art. 413.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp n. 2.190.398/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 27/5/2025. STJ. AgRg no AREsp n. 2.613.683/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025. STJ. HC n. 778.470/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 9/9/2025. STJ. AgRg no HC n. 862.825/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024. STJ. AgRg no RHC n. 217.368/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025.

Vitória, 2 de dezembro de 2025

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001170-32.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FABIO JUNIOR DE SOUZA RIBEIRO, QUITERIA PINHEIRO DA SILVA

Advogado(s) do reclamado: CAIRO TEIXEIRA DE SIQUEIRA JUNIOR, RITA APARECIDA FARIAS

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
FA
BIO JUNIOR DE SOUZA RIBEIRO,
em face da r. decisão de pronúncia (ID nº 16215604), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso I, c/c artigo 155, “caput”, ambos do Código Penal.

Realizando uma breve digressão dos fatos, narra a exordial acusatória (ID nº 16214932) que no dia 09 de junho de 2014, por volta das 9h, na Avenida Maria Elisa Rios, Bairro Ayrton Senna, na Comarca de São Mateus/ES, o denunciado, supostamente contratado pela corré Quitéria Pinheiro da Silva, com intenção de matar, teria desferido golpes de faca contra a vítima Paulo Barbosa Pereira, causando-lhe lesões que, por sua natureza e sede, foram a causa eficiente de sua morte. Após a execução do delito, o denunciado teria ainda subtraído a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais) que se encontrava no interior do veículo da vítima.

A Defesa, em apertada síntese, busca a impronúncia do réu por ausência de indícios suficientes de autoria. Subsidiariamente, pleiteia o decote da qualificadora, a absolvição do crime conexo de furto e a revogação da custódia cautelar.

Pois bem.

É cediço que a decisão de pronúncia encerra um mero juízo de admissibilidade da acusação, não demandando um juízo de certeza, tal como o exigido para uma condenação.

Isto é, para que o réu seja submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença, o magistrado deve se convencer da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos exatos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal.

Nesse diapasão, a jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que, para a pronúncia, não se exige um acervo probatório robusto, sendo suficientes elementos que estabeleçam um liame entre o acusado e o delito, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada do mérito.

Acerca do tema, colaciono recente precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“Direito processual penal. Agravo regimental. Pronúncia. Indícios de autoria e materialidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial, em razão da incidência da Súmula 7 do STJ, mantendo a pronúncia do recorrente por homicídio qualificado, conforme decisão do Tribunal de Justiça da Bahia.
O Tribunal de origem negou provimento ao recurso da defesa, entendendo que a materialidade do crime foi devidamente provada pelo laudo pericial e que havia indícios suficientes de autoria, comprovados pela prova testemunhal.
O recorrente alega violação ao art. 414 do Código de Processo Penal, sustentando a inexistência de indícios mínimos de autoria delitiva e requerendo a impronúncia.
II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia, baseada em indícios de autoria e materialidade, pode ser revista em sede de recurso especial, considerando a vedação ao reexame de provas pela Súmula 7 do STJ.
III. Razões de decidir 5.
A decisão de pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova robusta da prática do crime, mas apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, conforme o art. 413 do CPP.
A revisão da decisão de pronúncia demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
A competência para julgar o réu é do Tribunal do Júri, sendo incabível a reforma da decisão de pronúncia por esta Corte Superior, sob pena de usurpação de competência.
IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1.
A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, não prova robusta.
2. O reexame de provas é vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ. 3. A competência para julgar o réu é do Tribunal do Júri, não cabendo a esta Corte Superior reformar a decisão de pronúncia."
(
STJ
. AgRg no REsp n. 2.190.398/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/5/2025,
DJEN de 27/5/2025
)”.

Feitas essas considerações, passo à análise dos argumentos deduzidos pela defesa.

Cotejando as provas coletadas no curso da instrução criminal, vislumbro que a
materialidade
do delito doloso contra a vida encontra-se devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (ID nº 16215534, pág. 8); pelo Laudo Pericial de Exame de Local de Homicídio (ID nº 16215536, págs. 5-17), que descreve "
lesão perfuro incisa na região do pescoço, lado direito
", e demais provas documentais carreadas aos autos.

No que tange aos
indícios de autoria
delitiva
, ao contrário do sustentado pela Defesa, a decisão de pronúncia não se ampara exclusivamente em testemunhos de "ouvir dizer". O acervo probatório contém elementos judiciais que, concatenados, apontam para o recorrente como o provável autor dos fatos.

A testemunha
Carlos Ferreira Lima
, em seu depoimento judicial (ID nº 16215548), confirmou seu relato prestado em sede policial, no qual afirmou que o próprio recorrente, Fábio Junior lhe confessou a autoria do crime, dizendo textualmente: "
FOI EU QUE MATEI
".

Detalhou, ainda, segundo depoimento da testemunha citada, que o recorrente teria dito que "
passou a faca no pescoço de Paulo porque não gostava dele, pois Paulo fez Fabio passar vergonha
" e que, após o ato, subtraiu um pacote de dinheiro que estaria no veículo da vítima (ID nº 16215537, pág. 5). Tal depoimento não se configura como mero testemunho indireto, mas sim como o relato de uma confissão extrajudicial dirigida diretamente à testemunha, fato este que deve ser valorado pelo Conselho de Sentença.

Não é demais destacar que, sob o crivo do contraditório judicial, o depoente

Carlos Ferreira Lima
ratificou os fatos expostos na fase administrativa, inclusive a confissão externada pelo pronunciado no sentido de ter sido o autor do homicídio.

Corroborando tal narrativa, a testemunha
Manuel Ferreira Barbosa
, primo da vítima, declarou em juízo (ID nº 16215545 e 16215546) que o recorrente Fábio nutria animosidade pela vítima, tendo-o ameaçado de morte aproximadamente quinze dias antes do crime. Adicionalmente, afirmou que o próprio Carlos Ferreira Lima lhe relatou a confissão feita por Fábio, inclusive sobre a motivação financeira, consistente no pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por parte de Quitéria, além do dinheiro que encontrasse no carro (ID nº 16215537, pág. 23).
Ainda, os depoimentos de
Edmilson Barbosa Pereira
, irmão da vítima, e
J
osivan Ferreira Barbosa
, primo do ofendido, coadunam-se ao apontar o recorrente como autor do crime, com base nas informações que circularam entre os familiares e conhecidos, incluindo a confissão a Carlos.
Portanto, o que se observa não é uma pronúncia baseada em boatos, mas sim em um conjunto de indícios que inclui a confissão do réu a uma testemunha, o relato de ameaça anterior e a convergência de múltiplos depoimentos sobre o mesmo fato, o que, para esta fase processual, mostra-se mais do que suficiente para a admissibilidade da acusação, cabendo ao Júri Popular a análise aprofundada da credibilidade e valoração de tais provas.

Por esses motivos,
inviável acolher a pretensão da defesa de impronúncia do recorrente.

Sucessivamente, a defesa busca o decote da qualificadora de paga ou promessa de recompensa, sob o argumento de que a suposta mandante do crime, Sra. Quitéria Pinheiro da Silva, foi absolvida em julgamento perante o Tribunal do Júri.

Entretanto,
melhor sorte não lhe assiste
.

As qualificadoras, na fase de pronúncia, somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes e desprovidas de qualquer amparo probatório, o que não ocorre na hipótese.

Vejamos os precedentes da Corte Superior na abordagem do tema:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial interposto por agravante contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que inadmitiu o processamento dos recursos especiais.

2. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso em sentido estrito do Ministério Público Estadual para reinserir a qualificadora do emprego de meio de que possa resultar perigo comum, determinando que o réu seja julgado pelo Tribunal do Júri pelo crime de homicídio doloso consumado qualificado.

3. A defesa interpôs recurso especial alegando violação de dispositivos do Código de Processo Penal e do Código Penal, pleiteando o restabelecimento da decisão de impronúncia e, subsidiariamente, o decote da qualificadora do perigo comum.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial pode ser conhecido, considerando a incidência da Súmula 7/STJ, que impede o reexame de provas na via especial.

5. Outra questão é a possibilidade de exclusão da qualificadora do perigo comum na fase de pronúncia, sob a alegação de ausência de amparo no conjunto fático-probatório.

III. Razões de decidir

6. O recurso especial não é a via adequada para o reexame das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, conforme a Súmula 7/STJ, que veda o revolvimento do conjunto fático-probatório.

7.
A decisão de pronúncia deve ser mantida, pois há indícios suficientes de autoria e materialidade, cabendo ao Tribunal do Júri a análise do mérito, conforme a competência constitucional.

8.
A exclusão da qualificadora na fase de pronúncia só é possível quando manifestamente infundada, o que não se verifica no caso em exame, pois a qualificadora encontra respaldo no conjunto probatório.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. O recurso especial não é cabível para reexame de provas, conforme Súmula 7/STJ. 2. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando há indícios suficientes de autoria e materialidade, cabendo ao Tribunal do Júri a análise do mérito. 3. A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia só é possível quando manifestamente infundada".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413; CPP, art. 414; CP, art. 121, §2º, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.813.593/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11.02.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.795.012/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11.03.2025;

STJ, AgRg no AREsp 2.629.056/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18.02.2025. (
STJ.
AgRg no AREsp n. 2.613.683/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025,
DJEN de 13/5/2025
)”.

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PROCEDIMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIOS QUALIFICADOS NA FORMA TENTADA. 1) SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADO. PARCIALIDADE. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO JÁ CONCLUÍDO. INVIABILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DE

REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-BROBATÓRIO. 1.1. As questões acerca da aventada suspeição da Magistrada já haviam sido tratadas no procedimento específico, qual seja, a Exceção de Suspeição n. 0025693-43.2021.8.19.0002, não sendo viável nova análise da mesma matéria no recurso em sentido estrito julgado pela Corte estadual e tampouco em âmbito de habeas corpus. 1.2. Ademais, "a jurisprudência desta Corte entende ser inviável afirmar a suspeição de julgador, por meio de recurso especial ou de habeas corpus, por se tratar de matéria que demanda reexame fático-probatório" (AgRg no HC n. 660.224/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023). 2) NULIDADE. ALEGAÇÕES FINAIS NÃO APRESENTADAS. DEFESA REGULARMENTE INTIMADA. INDEFERIMENTO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO. PARIDADE DE ARMAS. DEVIDO PROCESSO E AMPLA DEFESA PRESERVADOS. NULIDADE AFASTADA. 2.1. "Esta Corte Superior tem entendimento de que até mesmo a ausência de alegações finais, nos processos de competência do Tribunal do Júri, não acarretaria nulidade, por constituir, a decisão de pronúncia, juízo provisório quanto à autoria e à materialidade. Precedentes" (RHC n. 49.165/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 8/5/2018, DJe de 21/5/2018). 2.2. No caso dos autos, o Tribunal de origem ressaltou que a prorrogação do prazo de apresentação das alegações finais apenas em favor de parte dos corréus violaria o princípio da paridade de arma.

3) HOMICÍDIOS QUALIFICADOS POR ENVENENAMENTO NA FORMA TENTADA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVA DA

MATERIALIDADE. 3.1. É cediço que, no procedimento de competência do Tribunal do Júri, a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da inicial acusatória, dispondo o art. 413 do Código de Processo Penal que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

3.2. Não obstante a defesa acene para a ausência de prova pericial capaz de atestar as tentativas de homicídio por envenenamento, a realidade processual confirma o contrário, estando a pronúncia fundamentada nos boletins de atendimento médico-hospitalares da vítima, nos pareceres médico-legais elaborados por peritos legistas e ainda nos diversos depoimentos judiciais ao longo da instrução criminal. 3.3. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para fins de pronúncia, a ausência do exame do corpo de delito não obsta a conclusão a respeito da materialidade do crime, pois são admitidos outros meios de prova, tais como indicados no caso em apreço. 4) HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. 4.1.
A jurisprudência desta Corte Superior orienta que somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem qualquer amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

4.2.
No caso dos autos, as instâncias de origem, após a análise das provas produzidas nos autos, apontaram para a existência de indícios suficientes que sustentam as imputações, sendo de competência do Conselho de Sentença a decisão sobre a configuração das qualificadoras.

5) PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. POSTERIOR JULGAMENTO

PERANTE O CONSELHO DE SENTENÇA. PEDIDO PREJUDICADO.

5.1. Informações extraídas do endereço eletrônico do Tribunal de origem noticiam a superveniência do julgamento dos pacientes perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, ocasião em que a paciente Flordelis foi condenada pela prática dos crimes que lhe foram imputados e os pacientes André, Rayane e Marzy foram absolvidos, expedidos os competentes alvarás de soltura em favor desses últimos. 5.2. Assim, diante do novo cenário processual, verifica-se a perda de parte do objeto deste writ. 6. Pedido de habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem. (
STJ.
HC n. 778.470/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/9/2025,
DJEN de 9/9/2025
)”.

Insta destacar que a absolvição da corré Quitéria, em um processo desmembrado, não possui o condão de, automaticamente, vincular o julgamento do recorrente e afastar a qualificadora que lhe foi imputada (art. 121, § 2º, I, CP).

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri permite que um corpo de jurados chegue a uma conclusão distinta de outro, com base na apreciação das provas produzidas em cada julgamento específico.

A absolvição da mandante pode ter se dado por inúmeras razões, como a insuficiência de provas quanto à sua participação específica, o que não elide a possibilidade de o executor ter agido imbuído pela promessa de recompensa.

No presente caso, os indícios da qualificadora repousam, principalmente, no depoimento de
Manuel Ferreira Barbosa
, que afirmou que Fábio confessara a Carlos ter agido a mando de Quitéria, mediante promessa de pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mais o dinheiro que estivesse no veículo. Trata-se de um indicativo suficiente de que o recorrente pode ter agido sob o império de uma recompensa, sendo matéria que deve ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.
Nesse sentido é a jurisprudência:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. [...] HOMICÍDIO QUALIFICADO. [...] EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
4.1.
A jurisprudência desta Corte Superior orienta que somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem qualquer amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.
(
STJ.
HC n. 778.470/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/9/2025,
DJEN de 9/9/2025
)”.

Dessa forma, havendo provas de materialidade e indícios de autoria que apontam o réu como executor dos delitos de homicídio e de furto narrados na peça acusatória, assim como a incidência da qualificadora, a questão deve ser submetida à análise pelo juiz natural da causa.

A defesa pleiteia a absolvição em relação ao crime de furto, alegando atipicidade e ausência de provas.
Contudo, a competência para julgar os crimes conexos aos dolosos contra a vida é, também, do Tribunal do Júri. Uma vez admitida a acusação principal, a análise do crime conexo transfere-se ao plenário.

Acerca do tema:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO SEM O CONSENTIMENTO DA GESTANTE. DELITO CONEXO. PRONÚNCIA. ART. 78, I, DO CPP. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Nos termos do art. 78, I, do CPP, entendendo o magistrado pela pronúncia de crime doloso contra a vida, diante da existência de crime contra a vida e indícios suficiente de autoria, é mister pronunciar o acusado pela infração conexa, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, não havendo se confundir fundamentação sucinta, com ausência de motivação.

2. Agravo regimental desprovido. (
STJ.
AgRg no HC n. 862.825/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe de 28/2/2024
)”.

No caso em tela, existem indícios de que o recorrente subtraiu a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) do veículo da vítima após o homicídio.

A testemunha
Edmilson Barbosa Pereira
relatou que a vítima costumava andar com grande quantia em dinheiro, fato que a corré Quitéria teria confirmado. A testemunha
Manuel Ferreira Barbosa
, por sua vez, asseverou que a vítima, dias antes do crime, lhe ofereceu R$ 6.000,00 (seis mil reais) emprestados por não ter local seguro para guardar.
A existência de depoimento em sentido contrário, como o de Maria Margarida Gonçalves Lopes Machado, apenas instaura uma controvérsia probatória, cuja resolução é de competência exclusiva do Conselho de Sentença. Portanto, correta a decisão de pronúncia ao submeter também o crime conexo de furto ao Tribunal do Júri.

Por fim, a defesa requer a revogação da prisão preventiva para que o recorrente possa aguardar o julgamento em liberdade.

Antecipo que o pleito não merece guarida.

A decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar (ID nº 16215576), bem como aquela que manteve a segregação na própria sentença de pronúncia (ID nº 16215604), encontram-se devidamente fundamentadas na garantia da ordem pública e na necessidade de garantia da aplicação da lei penal (art. 312, CPP).

Conforme fartamente documentado nos autos, o crime ocorreu em
09 de junho de 2014
, e o recorrente permaneceu foragido por quase uma década, vindo a ser capturado somente em
27 de abril de 2024
, em outro Estado da Federação (São Paulo). Tal comportamento evasivo, de longa duração, é um dado concreto e objetivo que demonstra inequivocamente a intenção do agente de se furtar à aplicação da lei penal, justificando a manutenção da medida extrema para assegurar a realização do julgamento em plenário e uma eventual execução da pena.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica neste sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. [...] PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. [...] MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. FUGA.
A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade da conduta delituosa e o risco de reiteração delitiva, pois o recorrente teria praticado o delito de homicídio duplamente qualificado e permanecido foragido por cerca de 1 ano, além de ter sido condenado por crime anterior
[...]. (
STJ.
AgRg no RHC n. 217.368/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025,
DJEN de 1/9/2025
)”.

Ademais, condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não são suficientes, por si sós, para afastar a custódia cautelar quando presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, como no caso em tela.

Diante do exposto, restando hígidos os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, especialmente o risco concreto à aplicação da lei penal evidenciado pela longa fuga do recorrente, a manutenção da segregação cautelar é medida que se impõe.
Ante o exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO
P
ROVIMENTO
ao recurso, para manter inalterada a r. sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Vitória, 2 de dezembro de 2025

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)